Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-74.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0708594-74.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INEXXUS COMUNICACOES LTDA RECORRIDO: JOSE ADELMO LISBOA JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por INEXXUS COMUNICACOES LTDA – ME em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará (Id. 78106936). Preliminarmente, o recorrente pleiteia pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em análise aos autos verifica-se que o recorrente não juntou documentos aptos a comprovarem sua insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais. Consoante disposto no Enunciado da Súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais também fará jus ao benefício da justiça gratuita. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica está condicionada à comprovação inequívoca de sua real necessidade, diante da eventual precariedade de sua situação econômica, o que não se verifica no caso em apreço. A empresa recorrente requereu o benefício sem qualquer suporte documental, situação que não induz à presunção da hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. No mesmo sentido, ementas de lavra deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO CÍVEL EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não conheceu do recurso por ausência de preparo deve ser reformada, considerando a alegação de hipossuficiência econômica da microempresa agravante. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ. 4. No caso, a agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a atual situação financeira da empresa. 5. A presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência não serve à concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, visto que deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil. 6. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade de justiça, configura a deserção do recurso, impedindo seu conhecimento. 7. A decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois a agravante não trouxe qualquer elemento novo ou relevante que justifique a reforma da decisão. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras”. “A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade de justiça, configura a deserção do recurso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §3o; CPC, art. 1.007, §4o; Súmula 481 do STJ. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1775646, 07252026320238070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 18/10/2023. Acórdão 1755197, 07166187820228070020, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 6/9/2023. Acórdão 1396572, 07250636820208070016, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 2/2/2022. (Acórdão 2004547, 0709875-14.2024.8.07.0010, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) [ressalvam-se os grifos] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática proferida pelo Relator por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, diante da insuficiência dos elementos probatórios trazidos aos autos para comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 2.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. 3.1. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). 4. Os elementos de prova existentes nos autos não demonstram a hipossuficiência econômica aludida. 5. A decisão monocrática ora agravada apreciou, de modo claro, preciso e suficiente, a questão alusiva à gratuidade de justiça, sendo certo que outros elementos de prova, além dos contracheques mencionados pelo recorrente, foram sopesados por ocasião do indeferimento do benefício, como o enunciado no 481 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2024908, 0719114-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) [ressalvam-se os grifos] Diante do exposto, indefiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente, ficando intimado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito